Tribunal: TJMT
Processo: 1034640-42.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1034640-42.2019.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Benedito Ferreira Paes Sobrinho em virtude da decisão monocrática proferida no ID 50336451, alegando omissão do julgado.
O Embargante alega que o julgado deixou de constar o endereço eletrônico do BACEN consultado por esta Relatora para aferir a taxa de juros publicada para o mesmo tipo e espécie dos contratos firmados com o Embargado Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.
Sustenta que foram revisadas as taxas dos 03 (três) contratos pactuados, quais sejam: Contrato n.o 4323141, Contrato n.o 15709256 e Contrato n.o 18141804, remanescendo informar o endereço eletrônico utilizado para aferir a taxa correta.
Arguiu que os parâmetros informados no site do BACEN para a taxa média mensal dos juros de operações de crédito pessoal não consignado, pelo método linear, são ainda menores que a taxa aplicada no julgado embargado.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Do cotejo das alegações do Embargante com o julgado recorrido, de fato, é preciso deixar claro qual é o endereço eletrônico em que o BACEN publica a média da taxa de juros remuneratórios praticada pelo mercado para o mesmo tipo de operação contratada pelo mutuário, a fim de dar maior transparência e publicidade da relação jurídica.
Na espécie, foi dito que o Embargante contratou 03 (três) operações bancárias com a instituição Embargada, sendo: Contrato n.o 4323141, firmado em 19/07/2016, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante juros remuneratórios em 14,90% a.m.; Contrato n.o 15709256, firmado em 23/10/2018, no montante de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), com previsão de juros remuneratórios em 15,80% a.m.; e Contrato n.o 18141804, firmado em 09/03/2019, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), calculados aos juros remuneratórios em 15,80% a.m.
O primeiro pacto - Contrato n.o 4323141 - firmado em 19/07/2016, segundo a taxa publicada no site https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true, a taxa de juros era de 6,52% ao mês, conforme planilha abaixo:
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período:
19/07/2016 a 25/07/2016
Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado
Modalidade:
Pré-fixado
Taxas de juros
Posição
Instituição
% a.m.
% a.a.
1
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.
0,00
0,00
2
BCO CCB BRASIL S.A.
0,00
0,00
3
BCO ABC BRASIL S.A.
0,90
11,35
4
BCO SOFISA S.A.
1,28
16,43
5
BCO TRICURY S.A.
1,80
23,87
6
BCO MÁXIMA S.A.
1,87
24,84
7
BCO OURINVEST S.A.
2,37
32,50
8
BCO DA AMAZONIA S.A.
2,51
34,70
9
BANCO PAN
2,83
39,73
10
SOCINAL S.A. CFI
3,07
43,80
11
BCO DIGIMAIS S.A.
3,10
44,30
12
FINANSINOS S.A. CFI
3,23
46,51
13
BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
3,43
49,90
14
BCO CITIBANK S.A.
3,63
53,34
15
SINOSSERRA S/A - SCFI
3,63
53,41
16
BCO DO EST. DE SE S.A.
3,66
53,92
17
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
3,89
58,11
18
BCO SAFRA S.A.
3,97
59,54
19
DIRECAO S.A. CFI
4,11
62,22
20
PORTOSEG S.A. CFI
4,12
62,24
21
BCO DO BRASIL S.A.
4,27
65,17
22
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
4,28
65,32
23
KIRTON BANK
4,41
67,86
24
BCO BANESTES S.A.
4,46
68,84
25
BCO DO ESTADO DO RS S.A.
4,88
77,15
26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5,01
79,79
27
BCO RENDIMENTO S.A.
5,11
81,77
28
BV FINANCEIRA S.A. CFI
5,13
82,30
29
CREDITÁ S.A. CFI
5,34
86,65
30
BCO DO EST. DO PA S.A.
5,40
88,05
31
ITAÚ UNIBANCO S.A.
5,55
91,19
32
SANTANA S.A. - CFI
5,81
96,86
33
BCO BRADESCO S.A.
6,43
111,24
34
SOROCRED CFI S.A.
6,52
113,43
35
BCO DAYCOVAL S.A
7,20
130,31
36
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
7,40
135,47
37
BECKER FINANCEIRA SA - CFI
8,21
157,82
38
OMNI SA CFI
8,26
159,14
39
GOLCRED S/A - CFI
9,39
193,63
40
FINAMAX S.A. CFI
9,40
193,74
41
KREDILIG S.A. - CFI
9,54
198,29
42
HS FINANCEIRA
10,04
215,19
43
BANCO BRADESCARD
10,62
235,81
44
BCO LOSANGO S.A.
10,64
236,58
45
CREDIARE CFI S.A.
11,09
253,34
46
BANCO SEMEAR
11,20
257,63
47
GAZINCRED S.A. SCFI
11,24
258,96
48
BANCO INTER
11,94
287,01
49
ZEMA CFI S/A
12,11
294,33
50
FINANC ALFA S.A. CFI
12,16
296,51
51
GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI
12,23
299,38
52
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI
12,30
302,44
53
PORTOCRED S.A. - CFI
13,09
337,69
54
NEGRESCO S.A. - CFI
13,47
355,66
55
DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI
13,50
357,16
56
AGORACRED S/A SCFI
13,79
371,30
57
SAX S.A. CFI
14,41
403,25
58
MIDWAY S.A. - SCFI
14,95
432,10
59
BANCO DIGIO
15,28
451,03
60
LECCA CFI S.A.
15,44
460,23
61
BCO BMG S.A.
16,34
514,64
62
PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI
17,28
576,85
63
AGIBANK FINANCEIRA
19,77
771,43
64
CREFISA S.A. CFI
21,02
886,82
65
FACTA S.A. CFI
22,32
1.021,90
Está consignado na decisão embargada que os juros remuneratórios previstos no contrato, de 14,90% a.m., são abusivos e merecem adequação, devendo ser reduzido para 6,52% ao mês.
O segundo pacto - Contrato n.o 15709256 - firmado em 23/10/2018, a média publicada pelo BACEN no endereço eletrônico:https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true era de 13,84% ao mês, consoante planilha a seguir:
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período:
23/10/2018 a 29/10/2018
Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado
Modalidade:
Pré-fixado
Taxas de juros
Posição
Instituição
% a.m.
% a.a.
1
BCO LA NACION ARGENTINA
0,00
0,00
2
BCO VOTORANTIM S.A.
0,88
11,10
3
BCO SAFRA S.A.
1,41
18,24
4
BANCOOB
1,45
18,88
5
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
1,59
20,86
6
BANCO PAN
2,14
28,93
7
BCO DA AMAZONIA S.A.
2,43
33,39
8
CREDITÁ S.A. CFI
2,96
41,84
9
SOCINAL S.A. CFI
3,02
42,92
10
BCO DIGIMAIS S.A.
3,04
43,20
11
BCO DO EST. DE SE S.A.
3,17
45,45
12
HS FINANCEIRA
3,21
46,18
13
PORTOSEG S.A. CFI
3,37
48,88
14
BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
3,58
52,42
15
PARANA BCO S.A.
3,62
53,16
16
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
3,75
55,53
17
SANTANA S.A. - CFI
3,88
57,97
18
BCO DO BRASIL S.A.
3,92
58,58
19
ITAÚ UNIBANCO S.A.
4,25
64,69
20
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
4,25
64,69
21
FINANC ALFA S.A. CFI
4,34
66,46
22
BCO BANESTES S.A.
4,47
69,02
23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4,66
72,66
24
BCO DO ESTADO DO RS S.A.
4,76
74,67
25
BANCO ORIGINAL
5,05
80,52
26
BCO RENDIMENTO S.A.
5,11
81,76
27
PARATI - CFI S.A.
5,32
86,33
28
BCO BRADESCO S.A.
5,34
86,79
29
BCO DO EST. DO PA S.A.
5,46
89,19
30
BANCO TOPÁZIO S.A.
5,56
91,52
31
OMNI SA CFI
6,06
102,58
32
CENTROCRED S.A. CFI
6,08
103,07
33
BV FINANCEIRA S.A. CFI
6,23
106,58
34
FINAMAX S.A. CFI
6,69
117,57
35
KREDILIG S.A. - CFI
7,43
136,32
36
BCO LOSANGO S.A.
8,24
158,49
37
BECKER FINANCEIRA SA - CFI
8,36
161,98
38
GOLCRED S/A - CFI
8,77
174,23
39
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
9,19
187,30
40
BCO DAYCOVAL S.A
9,29
190,51
41
BANCO DIGIO
9,54
198,49
42
GAZINCRED S.A. SCFI
11,06
252,28
43
SENFF S.A. - CFI
11,39
265,00
44
ZEMA CFI S/A
11,57
272,02
45
SAX S.A. CFI
11,65
275,19
46
CREDIARE CFI S.A.
11,75
279,16
47
REALIZE CFI S.A.
11,76
279,50
48
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI
11,82
281,97
49
GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI
12,32
303,22
50
LEBES FINANCEIRA CFI SA
12,35
304,35
51
BANCO SEMEAR
12,42
307,52
52
AGORACRED S/A SCFI
13,28
346,67
53
DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI
13,46
355,12
54
PORTOCRED S.A. - CFI
13,58
360,96
55
NEGRESCO S.A. - CFI
13,61
362,59
56
LECCA CFI S.A.
13,82
372,57
57
SOROCRED CFI S.A.
13,84
373,70
58
MIDWAY S.A. - SCFI
15,71
475,80
59
PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI
15,99
492,99
60
BCO BMG S.A.
18,81
691,42
61
BCO AGIBANK S.A.
20,13
803,03
62
CREFISA S.A. CFI
20,47
834,35
63
FACTA S.A. CFI
21,44
929,31
64
JBCRED S.A. SCFI
25,71
1.457,04
Diante da publicação do BACEN, concluí que os juros remuneratórios de 15,80% a.m. cobrados no Contrato n.o 15709256, também, são abusivos, motivo pelo qual foram reduzidos para 13,84% ao mês.
Por fim, no tocante ao terceiro pacto - Contrato n.o 18141804 - firmado em 09/03/2019, a média publicada dos juros remuneratórios pelo Banco Central no website https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true foi de 11,39% ao mês, o que significou a abusividade a taxa contratada de 15,80% a.m., consoante se verifica da seguinte planilha:
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período:
08/03/2019 a 14/03/2019
Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado
Modalidade:
Pré-fixado
Taxas de juros
Posição
Instituição
% a.m.
% a.a.
1
BCO CCB BRASIL S.A.
0,00
0,00
2
BCO BS2 S.A.
1,13
14,47
3
BCO SAFRA S.A.
1,38
17,91
4
HS FINANCEIRA
1,50
19,56
5
FINANC ALFA S.A. CFI
2,04
27,36
6
BCO SOFISA S.A.
2,05
27,63
7
BANCO BRADESCARD
2,34
32,05
8
BCO DA AMAZONIA S.A.
2,41
33,14
9
PORTOSEG S.A. CFI
2,56
35,46
10
BCO DIGIMAIS S.A.
2,72
38,03
11
BCO GUANABARA S.A.
3,04
43,23
12
BCO DO EST. DE SE S.A.
3,17
45,35
13
CREDITÁ S.A. CFI
3,27
47,11
14
NU FINANCEIRA S.A. CFI
3,48
50,84
15
SANTANA S.A. - CFI
3,56
52,08
16
BCO BANESTES S.A.
3,95
59,14
17
BCO DO BRASIL S.A.
4,03
60,71
18
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
4,11
62,07
19
BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
4,16
63,14
20
PARATI - CFI S.A.
4,25
64,75
21
BCO DO ESTADO DO RS S.A.
4,46
68,77
22
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
4,59
71,34
23
ITAÚ UNIBANCO S.A.
4,59
71,39
24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4,63
72,20
25
OMNI SA CFI
4,81
75,67
26
BCO DO EST. DO PA S.A.
5,40
88,00
27
CENTROCRED S.A. CFI
5,67
93,78
28
BCO BRADESCO S.A.
5,68
94,05
29
FINAMAX S.A. CFI
6,39
110,24
30
BANCO TOPÁZIO S.A.
6,47
112,11
31
BANCO ORIGINAL
6,72
118,27
32
KREDILIG S.A. - CFI
7,38
134,89
33
BANCO DIGIO
7,38
134,93
34
BV FINANCEIRA S.A. CFI
7,57
140,02
35
GOLCRED S/A - CFI
8,12
155,07
36
BCO LOSANGO S.A.
8,35
161,81
37
BECKER FINANCEIRA SA - CFI
8,80
175,02
38
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
9,62
201,06
39
SENFF S.A. - CFI
10,69
238,27
40
CREDIARE CFI S.A.
11,09
253,29
41
GAZINCRED S.A. SCFI
11,29
261,11
42
SOROCRED CFI S.A.
11,39
265,04
43
SAX S.A. CFI
11,42
265,89
44
REALIZE CFI S.A.
11,59
272,88
45
BCO DAYCOVAL S.A
11,59
272,97
46
BANCO SEMEAR
11,86
283,79
47
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI
12,33
303,39
48
ZEMA CFI S/A
12,41
307,02
49
GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI
12,42
307,46
50
LEBES FINANCEIRA CFI SA
12,43
307,84
51
AGORACRED S/A SCFI
13,41
352,75
52
DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI
13,56
359,88
53
LECCA CFI S.A.
13,58
360,91
54
PORTOCRED S.A. - CFI
13,64
363,80
55
NEGRESCO S.A. - CFI
13,84
373,59
56
MIDWAY S.A. - SCFI
15,35
454,99
57
PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI
15,99
492,99
58
BCO AGIBANK S.A.
18,26
647,96
59
BCO BMG S.A.
18,32
652,72
60
FACTA S.A. CFI
20,93
878,21
61
CREFISA S.A. CFI
21,32
916,74
62
JBCRED S.A. SCFI
27,31
1.712,30
Diante do que está publicado do endereço eletrônico do BACEN, ficou incontroverso que todas as 03 (três) operações contratadas pelo Embargante preveem juros remuneratórios exorbitantes, motivo pelo qual houve a sua adequação, seguido da ordem de retificação do cálculo da dívida, inclusive dos 02 (dois) contratos quitados: Contrato n.o 4323141 e Contrato n.o 15709256.
No julgado recorrido consta, de forma clara, que o valor emprestado no Contrato n.o 4323141 deve ser recalculado com a taxa de 6,52% ao mês. O Contrato n.o 15709256 com a taxa de 13,84% ao mês e o Contrato n.o 18141804 com a taxa de 11,39% ao mês, elidindo-se os efeitos da mora, conforme orientação do STJ.
Foi determinado, também, que sendo apurado saldo credor, este deverá ser utilizado para amortizar a dívida ainda pendente no Contrato n.o 18141804; e, caso sobrevenha remanescente, este deverá ser restituído na forma simples, conforme determinado na sentença.
Feitas essas considerações, acolho os Aclaratórios para sanar o ponto omisso e complementar o julgado com a indicação expressa do endereço eletrônico do BACEN no qual constam as publicações das taxas dos juros remuneratórios, mantendo-se inalterado o resultado do apelo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora